Tribunal: TCU
Processo: 030.171/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de decisão que deu provimento a pedido de reexame e expediu orientações ao órgão quanto à determinações anteriores proferidas em processo de representação com vistas à apuração de possível sobrepreço, além de outras irregularidades, nas obras de construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha no Município de Itaguaí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (Cogesn) ao Acórdão 2860/2019-TCU-Plenário , que apreciou pedido de reexame contra o Acórdão 1297/2018-TCU-Plenário , proferido em sede de representação ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, a fim de integrar a decisão atacada com os esclarecimentos expostos no voto; 9.2. esclarecer à Cogesn que ela está dispensada de promover novo estudo acerca da pertinência das rubricas da mão de obra indireta de que trata o subitem 9.2.4 do Acórdão 605/2017, uma vez que a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada formal; e 9.3. dar ciência desta deliberação Construtora Norberto Odebrecht S.A. e à Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear.